Tribunal: STF
Processo: RHC 54759
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - SÚMULA 146 - PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO
TOMANDO-SE POR BASE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A PRATICA DO FATO
DELITUOSO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
RESTABELECIMENTO DA ORIENTAÇÃO DO STF, ANTERIOR AO ANO DE 1972, QUE
DAVA INTERPRETAÇÃO COMPREENSIVA A SÚMULA 146, PARA QUE DELA SE
EXTRAIAM TODAS AS CONSEQUENCIAS LOGICAS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO IMPETRAÇÃO ORIGINARIA E
PARCIALMENTE DEFERIDO, PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
PENAL, DESPREZADOS, POR INSUBSISTENTES, OS DEMAIS FUNDAMENTOS DO
PEDIDO.